Tribunal: TJSP
Processo: 2257404-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Astreintes. Alegação de que obrigação foi cumprida dentro do prazo, que se trata de decisão surpresa, e que não foi condenada à indenização a qualquer título, tão somente ao pagamento de honorários advocatícios, já depositados nos autos principais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Astreintes. Alegação de que obrigação foi cumprida dentro do prazo, que se trata de decisão surpresa, e que não foi condenada à indenização a qualquer título, tão somente ao pagamento de honorários advocatícios, já depositados nos autos principais. Argumentos afastados. Execução de valor correspondente à multa, tendo sido a agravante devidamente intimada pessoalmente ao cumprimento da obrigação. Cumprimento da obrigação após o prazo estipulado pelo juízo. Valor das astreintes que tem como requisitos a suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento a dar efetividade quanto ao cumprimento de ordem judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.